Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710675-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSENIRA SILVA OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO ALVES SOUSA, MARIA JOSE DE SOUSA, MARINES TEIXEIRA COSTA, ENILDA TEIXEIRA COSTA, CILENE MARIA DA SILVA CARDOSO, TEOFILO DE SOUZA NEVES, JUDIVAN LOPES DOS SANTOS, ANTONIO CLAUDIO FERREIRA DA SILVA, MANOEL MESSIAS PEREIRA DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 63780525), no prazo de cinco dias, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator